Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus em que se pede a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é da prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A inicial não veio instruída com a decisão do juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nem com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mas esta foi superficialmente transcrita neste habes corpus. Em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (PJe no 0005076-35.2020.8.07.0001), constata-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 17/11/2020, com os seguintes fundamentos: “Quanto ao requerimento de ID n. 77070061, pretende o Denunciado a revogação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar, bem como a situação atual de pandemia a afetar os estabelecimentos prisionais demandam a reapreciação de sua cautela preventiva. Aduz que sua companheira está grávida com previsão de parto para dezembro, devendo assisti-la. Insiste que, solto, o Requerente, primário, não causará prejuízo a ordem pública ou econômica. Igualmente, não oferecerá risco às investigações e a instrução criminal, bem como, por possuir residência fixa, mesmo solto, restará garantida a aplicação da lei penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão. Assim, no que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu Cleuber, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por ter sido apreendido na sua posse grande quantidade de drogas (quase 500 gramas de maconha e 24,88 gramas de cocaína na forma de pó), cabendo ressaltar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, a indicar sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. De outra feita, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Enfim, quanto ao fato de estar sua companheira grávida, além de não ter sido comprovado devidamente a união estável alegada (em especial se observado que sequer sabia o nome de seu sogro), por si só, não é razão para sua soltura. Ainda mais se considerando que, tendo em conta a forma como o delito que lhe é atribuído fora praticado, há de se concluir que não estava prestando prioritariamente assistência a sua companheira ou não se mostrava essencial aos seus cuidados. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão. Por sua vez, o art. 5o da Portaria Conjunta no 18/2019 deste Tribunal dispõe: "Transcorrido o prazo para oferecimento da resposta à acusação, caso não haja diligências pendentes, o cartório judicial arquivará o inquérito e o encaminhará à Coordenadoria de Atendimento e Transferência da Custódia Arquivística – COARQ, de forma independente das demais ações, para guarda.". Desta forma, à Secretaria para que cumpra o determinado em momento oportuno. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2020 16:19:03”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois se trata, em tese, de crime grave e hediondo, tráfico de drogas, além do crime de associação para o tráfico. Foi apreendida na posse do paciente grande quantidade de drogas (quase 500 gramas de maconha e 24,88 gramas de cocaína na forma de pó), indicando, em tese, sua dedicação a atividades criminosas, que afetam a ordem e saúde públicas. Não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se as informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator